Tribunal: STF
Processo: ARE 1491559
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INTERNACIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMIGRAÇÃO. HAITI. REUNIÃO FAMILIAR. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE ESTRANGEIRO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, SEM EXIGÊNCIA DE VISTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DESTA CORTE. ILEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. APELO DESPROVIDO. 1. Em ações dessa natureza, este Colegiado vinha decidindo por acolher, em parte, o pleito recursal, para determinar o recebimento e imediata análise da solicitação de visto humanitário pelas autoridades competentes, na forma autorizada na lei, em razão da probabilidade de inexistir um canal disponível para o acesso à solicitação de visto de entrada no território nacional. 2. Não obstante, a 2ª Seção desta Corte, em julgamento afetado para uniformização da jurisprudência acerca do mote, consignou que o visto para entrada e permanência no Brasil constitui ato administrativo de competência do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário interferir na política migratória, mormente pela via de antecipação de tutela. 3. Negado provimento à apelação.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 4º, II e IX, 5º, XXXIV, XXXV, LIII e LXXVIII, 226 e 227 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.445/2017 e Decreto nº 9.199/2017) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1475606, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.01.2024; e RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27.11.2023.



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente